Tribunal: STF
Processo: Pet 6341
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.



    2. Diante da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, resta inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.